Tribunal: TJPA
Processo: 0032720-09.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032720-09.2012.8.14.0301

APELANTE: PEDRO CARNEIRO S A INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Maria Teixeira do Rosário (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por PEDRO CARNEIRO S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos da Embargante, e, em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a Embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Embargado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § T, § 3°, inciso I, e § 4°, inciso III, do CPC, pois não houve condenação ou proveito econômico obtido pelas partes.

Deixo de determinar o reexame necessário por inocorrência das hipóteses previstas no art. 496, incisos I e II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria o traslado de cópia da presente sentença aos autos da Execução Fiscal n° 0005973-21.2008.8.14.0301, com posterior desapensamento e arquivamento dos embargos, certificando-se no processo executivo fiscal e dando-se baixa no Sistema Libra.

Custas ex-lege.

P.R.I.C.”

Dos autos se extrai que a empresa Pedro Carneiro S/A interpôs Embargos à Execução, registrando que tramita em primeiro grau de jurisdição ação de execução promovida pela Fazenda Pública Municipal sob o nº 0005973-61.2008.8.14.0301. Ao embargar, alega a empresa a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva, eis que:

a)

não preenche satisfatoriamente os requisitos constantes do Art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80;

b)

a Certidão não menciona de forma clara a fundamentação legal que deu origem à dívida, sem especificar ao certo qual norma jurídica foi violada pela Embargante;

c)

não há qualquer menção à correção monetária a ser aplicada na majoração e os percentuais de juros, fulminando a liquidez e a certeza do título;

d)

sequer colaciona aos autos o valor total do crédito tributário que está sendo exigido;

e)

a inexistência de liquidez e certeza no título, considerando que a CDA objeto da execução, ao não definir corretamente a base legal da qual provém o crédito, além de olvidar acerca dos valores originários e da forma de calcular a atualização monetária aplicada, faz com que o valor se torne ilíquido e incerto, o que enseja sua declaração de nulidade.

Ao final, postula pela total procedência dos embargos.

Instruídos, os Embargos tramitaram regularmente, tendo sido proferida a sentença ora vergastada que julgou improcedentes os pedidos formulados extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos do Art. 487, I do CPC, conforme dispositivo acima transcrito.

Irresignada, a empresa recorreu da decisão, reportando-se à Ação de Execução Fiscal nº
0005973-61.2008.8.14.0301, relatando que, em decisão interlocutória proferida nesse processo, o juízo de origem reconheceu a prescrição originária do imposto sobre o exercício 2003 em razão de que determinou substituição ou emenda da CDA, no prazo de 48 horas. Prossegue relatando, nas razões recursais, que o fisco cumpriu a decisão fora do prazo estabelecido e repetiu todos os argumentos apresentados na peça de Embargos, acima relatados.

Ao final postulou a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Município em ID 2352908 – fls. 3/11, refutam os argumentos trazidos em sede de apelação e postulam a manutenção da sentença de origem.

Recebido o recurso apenas no efeito devolutivo.

Desta decisão, o Apelante interpôs Agravo Interno, requerendo que fosse conferido efeito suspensivo ao recurso, o qual restou julgado improvido pela 2ª Turma de Direito Público. (ID 4046339 – fls.1/4).

Instado, o Ministério Público não interviu no feito (ID 2770510 – fls. 1/2).

É o Relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N°
0032720-09.2012.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: PEDRO CARNEIRO S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE: LEONARDO ALCANTARINO MENESCAL

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por PEDRO CARNEIRO S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos da Embargante, e, em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a Embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Embargado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § T, § 3°, inciso I, e § 4°, inciso III, do CPC, pois não houve condenação ou proveito econômico obtido pelas partes.

Deixo de determinar o reexame necessário por inocorrência das hipóteses previstas no art. 496, incisos I e II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria o traslado de cópia da presente sentença aos autos da Execução Fiscal n° 0005973-21.2008.8.14.0301, com posterior desapensamento e arquivamento dos embargos, certificando-se no processo executivo fiscal e dando-se baixa no Sistema Libra.

Custas ex-lege.

P.R.I.C.”

Dos autos se extrai que a empresa Pedro Carneiro S/A interpôs Embargos à Execução, registrando que tramita em primeiro grau de jurisdição ação de execução promovida pela Fazenda Pública Municipal sob o nº 0005973-61.2008.8.14.0301. Ao embargar, alega a empresa a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva, eis que:

a)

não preenche satisfatoriamente os requisitos constantes do Art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80;

b)

a Certidão não menciona de forma clara a fundamentação legal que deu origem à dívida, sem especificar ao certo qual norma jurídica foi violada pela Embargante;

c)

não há qualquer menção à correção monetária a ser aplicada na majoração e os percentuais de juros, fulminando a liquidez e a certeza do título;

d)

sequer colaciona aos autos o valor total do crédito tributário que está sendo exigido;

e)

a inexistência de liquidez e certeza no título, considerando que a CDA objeto da execução, ao não definir corretamente a base legal da qual provém o crédito, além de olvidar acerca dos valores originários e da forma de calcular a atualização monetária aplicada, faz com que o valor se torne ilíquido e incerto, o que enseja sua declaração de nulidade.

Ao final, postula pela total procedência dos embargos.

Instruídos, os Embargos tramitaram regularmente, tendo sido proferida a sentença ora vergastada que julgou improcedentes os pedidos formulados extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos do Art. 487, I do CPC, conforme dispositivo acima transcrito.

Irresignada, a empresa recorreu da decisão, reportando-se à Ação de Execução Fiscal nº
0005973-61.2008.8.14.0301, relatando que, em decisão interlocutória proferida nesse processo, o juízo de origem reconheceu a prescrição originária do imposto sobre o exercício 2003 em razão de que determinou substituição ou emenda da CDA, no prazo de 48 horas. Prossegue relatando, nas razões recursais, que o fisco cumpriu a decisão fora do prazo estabelecido e repetiu todos os argumentos apresentados na peça de Embargos, acima relatados.

Ao final postulou a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Município em ID 2352908 – fls. 3/11, refutam os argumentos trazidos em sede de apelação e postulam a manutenção da sentença de origem.

Recebido o recurso apenas no efeito devolutivo.

Desta decisão, o Apelante interpôs Agravo Interno, requerendo que fosse conferido efeito suspensivo ao recurso, o qual restou julgado improvido pela 2ª Turma de Direito Público. (ID 4046339 – fls.1/4).

Instado, o Ministério Público não interviu no feito (ID 2770510 – fls. 1/2).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia acerca da nulidade ou não da Certidão de Dívida Ativa que lastreia a cobrança de débitos de IPTU.

Pois bem. Considerando que os presentes autos de Embargos encontram-se apartados da Ação de Execução que tramita na origem, entendo necessários alguns registros.

Nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº.
0005973- 21.2008.8.14.0301
) se verifica que o Município de Belém propôs execução contra a empresa Pedro Carneiro S/A – Indústria e Comércio, alegando ser credor de créditos provenientes do IPTU relativo aos exercícios 2003, 2004 e 2006, instruindo a inicial com a Certidão de Dívida Ativa nº 168.255/2008.

Citada, a empresa ofereceu bem diverso do executado à penhora,

correspondente ao 11º pavimento do Ed. Comendador Pinho, o que não foi aceito pelo fisco que requereu ao Juízo o recaimento da penhora sobre o imóvel que gerou o Imposto, qual seja, aquele localizado na Rodovia Arthur Bernardes – Paracuri. Referida solicitação restou deferida em decisão interlocutória proferida em 02/07/2010.

Em Decisão Interlocutória de Prescrição Parcial proferida na Ação de Execução Fiscal, 27/08/2010, a Magistrada assim decidiu.

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional,
decreto, de ofício, a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício 2003, com fulcro no art. 219, § 5º do Código de Processo Civil.

Com relação aos exercícios não alcançados pela prescrição, impõe-se o prosseguimento da execução, sendo orientação do STJ que a subtração da parcela indevida não enseja a nulidade da CDA- (AgRg no REsp1078339/PE), porém exige adoção de providências pela Municipalidade com relação à atualização do débito, através da substituição ou emenda da CDA, visando o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, conforme se infere pelos arestos abaixo reproduzidos.

(...)

Ressalte-se que, a ausência de liquidez da CDA, em face da prescrição parcial dos débitos, poderá ser sanada mediante da substituição da certidão nula, segundo disposto no Art. 203 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §8º, da Lei 6.830/80.

Assim, visando o prosseguimento do feito com relação aos demais exercícios não alcançados pela prescrição, intime-se a Fazenda Pública para substituir ou emendar a CDA, subtraindo o crédito alcançado pela prescrição, e atualizando o valor do débito remanescente com relação aos exercícios não prescritos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após o decurso do prazo assinalado, com ou sem manifestação, devidamente certificado nos autos, retornem os autos conclusos para ulteriores de direito.

Sem custas.

Intimem-se e cumpra-se.”

Irresignado, o Município de Belém interpôs Agravo Retido, por meio do qual juntou aos autos a
Certidão de Dívida Ativa nº 237.610/2010
, cuja validade é contestada na sentença da Ação de Embargos à Execução, ora vergastada.

Em que pese os argumentos do recorrente, entendo não haver constatação das alegadas irregularidades na Certidão de Dívida Ativa, senão vejamos.

- Quanto à extemporaneidade de emissão da nova CDA

O Art. 183 do Código de Processo Civil assim dispõe:

A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º
Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

A decisão interlocutória de prescrição parcial estabeleceu que a emenda ou substituição da CDA deveria ser feita no prazo de 48 horas.

A Procuradoria Fiscal tomou ciência da decisão, em vistas, no dia 22/09/2010, conforme abaixo se demonstra, tendo-se inaugurado o prazo estabelecido pelo Juízo. (ID

A nova CDA foi emitida em
23/09/2010
e o fisco ingressou com agravo retido requerendo, inclusive, a juntada de nova certidão em
27/09/2010
, de conforme consta dos autos.

O Juízo de origem, ao proferir decisão, em 13/03/2011, deferiu a juntada aos autos da nova Certidão de Dívida Ativa apresentada pelo fisco municipal.

Logo,
não há que se falar em extemporaneidade.

- Quanto à nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos constantes do Art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80.

É sabido que a Certidão de Dívida Ativa é o documento hábil a comprovar o título executivo fiscal e deve conter os requisitos elencados nos parágrafos 5º e 6º do artigo 2º da Lei 6.830/80, para estabelecer a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

Assim, entendo que a Certidão de Dívida Ativa apresentada e ora questionada atende os requisitos legais, senão vejamos:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em
lei
ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

No caso concreto, entendo que a CDA indica a natureza e origem do débito tributário, sem qualquer dificuldade para o eventual exercício de defesa do devedor.

Destaca-se, em especial, a menção à espécie da exação e à legislação aplicável, podendo se extrair de seus dizeres, pois, sem qualquer dificuldade, a origem e a natureza da cobrança.

Dessa forma, tendo a CDA presunção de validade e de veracidade de seu conteúdo, preenchendo os requisitos legais, não há que se falar em nulidade, uma vez que há identificação da origem do crédito, os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (Art. 4 da Lei nº 7052/77), a data da constituição do crédito e de inscrição em dívida ativa, além de conter a discriminação do débito originário, juros moratórios e correção monetária.

Tais circunstâncias, além de atender os requisitos de exigência da CDA, também evidenciam que
não houve prejuízo para defesa do recorrente
, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a, da CF/1988. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006. Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos".
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que" a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013). 4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1820197 MS 2019/0126728-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020).

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença proferida na origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/05/2023